Tribunal: STF
Processo: HC 202063
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação par ao tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 659.759, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 14.04.2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 659.759, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Ressalta que o corréu “JÁLITON CÉSAR PATROCÍNIO DE MORAIS, conquanto reincidente e portador de maus antecedentes (vide CAC e FAC anexas), tem respondido o processo solto. Logo, encontrando-se o paciente, inclusive, em melhor situação fático-processual e inexistindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique diferenciação, cabe, a teor do princípio da isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir extensão do benefício de liberdade”.
    6. Por fim, a defesa aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que as instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa – quantidade da droga apreendida (81,186 kg de maconha) – para justificar a necessidade da custódia preventiva.
    13. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Quanto ao pedido de extensão de decisão que revogou a custódia de corréu, verifico que o STJ sequer analisou a matéria. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    15. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento apontado pelo Tribunal estadual, no sentido de que, “[a] partir da análise detida dos autos, forçoso reconhecer que a suposta identidade da situação fático-jurídico-processual de corréu beneficiado com a liberdade e paciente não restou demonstrada, eis que a defesa se absteve da devida instrução dos autos, deixando de colacionar algum documento atestando a alegada identidade entre as condições deste”.
    16. Por fim, o STF pacificou o entendimento no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TJ/MG:
    “3- DO EXCESSO DE PRAZO. 
    Salienta o impetrante que a audiência de instrução e julgamento será realizada somente em 24 de março de 2021 e, ainda, há carta precatória expedida para oitiva de testemunhas de acusação prevista para o dia 25 de maio de 21. 
    É importante ressaltar que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada processo, observando-se, ainda, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, existe a possibilidade de dilação de prazo para termo da ação penal, se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o atraso. 
    (...)
    No caso em tela, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, o pedido de concessão da ordem de habeas corpus baseado na tese de excesso de prazo sustentada pela Defesa não merece prosperar. 
    Isso, pois, por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça (NUMERAÇÃO ÚNICA: 0028121- 37.2020.8.13.0313), verifica-se que o processo vem seguindo o seu curso normal, com movimentações regulares, não havendo que se falar em inércia do Juízo a quo para o encerramento da instrução ou constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a formação da culpa. 
    (...)
    Ainda, verifica-se que havia audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 16 de abril de 2021, sendo esta cancelada em 09 de abril de 2021. Infere-se que, in casu, houve cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada levando em consideração o contexto da pandemia da COVID-19, com fulcro nas diversas portarias expedidas, que estabeleceram medidas de prevenção da disseminação do novo Coronavírus no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. 
    A situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19 foge do controle do Magistrado, não restando evidenciada ociosidade por parte da autoridade apontada como coatora, que, ao cancelar a audiência de instrução em julgamento, o faz dentro da cautela necessária pela excepcional situação de crise de saúde mundial. Amparado, portanto, nas diretrizes trazidas pela Portaria Conjunta nº 1.172/PR/2021 e 1.025/2020 deste E. Tribunal de Justiça. 
    Dessa forma, reforça-se que não há, por ora, constrangimento a ser sanado por meio da presente via. 
    Cabe salientar que, tendo em vista a situação grave em que se encontram algumas regiões do Estado, foi estabelecida a ‘Onda Roxa’ para conter o avanço da pandemia da COVID-19. 
    Diante do exposto não vejo excesso de prazo in casu e, portanto, considero vencido o presente argumento defensivo.”
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator